Tribunal: STM
Processo: 7000859-40.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000859-40.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTES: RAYANDERSON WYLLAMS DA SILVA CARVALHO E MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR
APELADOS: RAYANDERSON WYLLAMS DA SILVA CARVALHO E MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
acolheu a preliminar suscitada pela PGJM, calcada na violação ao Princípio do Juiz
Natural, para declarar a nulidade da APM nº 7000025-21.2019.7.07.0007, desde a
fase da instrução criminal na qual houve o início da colheita de provas em
audiência, porquanto usurpada a jurisdição do Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da Auditoria da 7ª CJM. Ademais, fixou a competência do citado
Colegiado de 1º grau para o processo e o julgamento da citada APM, a qual
responde o ex-Sd Ex RAYANDERSON WYLLAMS DA SILVA CARVALHO, nos termos
do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. O Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA (Revisor) rejeitava a preliminar, por considerar preclusa a matéria e
fará voto vencido.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES e ODILSON SAMPAIO BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 09/03/2020 14:35:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21faa40cae
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000859-40.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e RAYANDERSON WYLLAMS DA SILVA CARVALHO.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e RAYANDERSON WYLLAMS DA SILVA CARVALHO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. ÓRGÃO MINISTERIAL E DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE
PROCESSUAL. SUSCITADA PELA PGJM. JURISDIÇÃO NA INSTÂNCIA "A QUO". JUIZ NATURAL.
ESCABINATO. LICENCIAMENTO DO AGENTE DAS FORÇAS ARMADAS. PRAÇA.
SUPERVENIÊNCIA AOS FATOS. INCIDÊNCIA DO POSTULADO TEMPUS REGIT ACTUM. LEI Nº
13.774/2018. ALTERAÇÃO DA LOJMU. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA. BASE PRINCIPIOLÓGICA. CÂNONES DA JURISDIÇÃO CASTRENSE. NULIDADE DA
SENTENÇA. TESE EMANADA DO IRDR DESTE TRIBUNAL. ACOLHIMENTO. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
1. A arguição de nulidade da Sentença tem caráter preponderante, mormente diante
da flagrante violação aos ditames relativos à definição competencial para o julgamento do
processo. Por estampar questão intransponível, deve ser apreciada em sede de preliminar,
sobretudo quando suscitada pela PGJM.
2. A Lei nº 13.774/2018 trouxe alterações significativas à Lei de Organização da
Justiça Militar da União - LOJMU, especialmente na fixação do Juiz Natural quanto ao
processo e ao julgamento de civil, quando lhe é atribuída a prática de crime de natureza
militar. Essa definição competencial, de caráter monocrático, atribuída ao Juiz Federal da
Justiça Militar, destina-se, em regra, ao agente (acusado) que era civil ao tempo do crime,
devendo-se, ainda, contextualizar eventuais delitos de insubmissão ou que envolvam
Oficiais.
3. A competência para o conhecimento, em sede judicial, e o subsequente julgamento
de fatos configuradores de crime castrense, atribuído singularmente à praça, recai sobre o
Colegiado de 1º grau (CPJ), considerando como fator determinante a qualidade pessoal do
agente (militar da ativa - praça), por ocasião da prática ilícita. Incidência do brocardo
"tempus regit actum". Dessa maneira, o seu superveniente licenciamento das Forças
Armadas não induz qualquer modificação no aspecto competencial.
4. A base principiológica da Justiça Militar da União (JMU) é estruturada, sobretudo, no
instituto do Escabinato. O seu aparelhamento permite a salvaguarda dos valores
predominantes no estamento militar, sob os quais se fundamentam as Forças Armadas.
Nessa perspectiva, a conduta configuradora de crime castrense estará sujeita ao adequado
dimensionamento punitivo. A violação à Lei Penal Militar traz consideráveis repercussões
no seio da tropa. Esse formato de prestação jurisdicional permite a intensa conjugação do
conhecimento jurídico com a experiência adquirida na caserna. Daí exsurge a importância
da preservação da essência da JMU, estampada na instituição do Escabinato.
5. A fixação da competência do Colegiado "a quo", com o consequente retorno dos
autos à Primeira Instância, diante do reconhecimento de nulidade processual, em sede de
preliminar na Apelação, impõe regularidade à Ação Penal Militar, sob o prumo do Devido
Processo Legal. Ademais, tal providência tem o condão de propiciar a eficaz prestação
jurisdicional no âmbito da JMU.
6. Acolhimento da preliminar de nulidade processual, suscitada pela PGJM. Decisão
majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em acolher a preliminar suscitada pela PGJM,

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 09/03/2020 14:35:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21faa40cae
calcada na violação ao Princípio do Juiz Natural, para declarar a nulidade da APM nº 7000025-
21.2019.7.07.0007, desde a fase da instrução criminal na qual houve o início da colheita de provas em
audiência, porquanto usurpada a jurisdição do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria
da 7ª CJM. Ademais, em fixar a competência do citado Colegiado de 1º grau para o processo e o julgamento
da citada APM, à qual responde o ex-Sd Ex RAYANDERSON WYLLAMS DA SILVA CARVALHO.
Brasília, 27 de fevereiro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: MINISTRO Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e RAYANDERSON WYLLAMS DA SILVA CARVALHO.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e RAYANDERSON WYLLAMS DA SILVA CARVALHO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar (MPM) e pela Defensoria Pública da
União (DPU) contra a Sentença exarada no formato monocrático, em 5.6.2019, nos autos da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000025-21.2019.7.07.0007, pela Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, a
qual condenou o ex-Sd Ex RAYANDERSON WYLLAMS DA SILVA CARVALHO à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito
de apelar em liberdade e, na eventualidade de cumprimento de pena, restou fixado o regime prisional
aberto.
Consta da Denúncia, em resumo, que durante a realização de revista no armário utilizado pelo então
Sd Ex RAYANDERSON, no alojamento de cabos e soldados do Hospital de Guarnição de João Pessoa/PB, em
2.1.2019, foi encontrada substância entorpecente [cocaína - massa bruta de 126,5 mg (cento e vinte e seis
miligramas e cinco décimos de miligramas)] cuja materialidade do ilícito é indicada em laudo pericial. Tal
situação deu azo à incontinenti lavratura de auto de prisão em flagrante do envolvido. Posteriormente, em
Decisão exarada em 4.1.2019, foi determinada a liberdade provisória cujo Alvará de Soltura foi cumprido na
mesma data.
A instauração da Ação Penal Militar (APM) ocorreu, com regularidade, em 27.1.2019 (Processo
relacionado: APM nº 7000025-21.2019.7.07.0007, Evento 1, Docs. 1 e 2).
A citação foi realizada validamente em 4.2.2019 (Processo relacionado: APM nº 7000025-
21.2019.7.07.0007, Evento 9).
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos de maior relevância:
- Auto de Prisão em Flagrante Delito, com as respectivas inquirições do condutor, das testemunhas e
do conduzido e o Relatório confeccionado pelo Presidente do flagrante (Processo relacionado: APF nº
7000003-60.2019.7.07.0007, Evento 4, Doc. 1, fl. 6 e Doc. 6);
- Nota de ciência dos Direitos e Garantias Fundamentais (Processo relacionado: APF nº 7000003-
60.2019.7.07.0007, Evento 4, Doc. 3, fl. 11);
- Foto do material encontrado no armário do acusado (Processo relacionado: APF nº 7000003-
60.2019.7.07.0007, Evento 4, Doc. 4);
- Auto de Apresentação e de Apreensão da Substância (Processo relacionado: APF nº 7000003-
60.2019.7.07.0007, Evento 4, Doc. 1, fl. 4);
- Folha de Alterações do então Sd Ex RAYANDERSON WYLLAMS DA SILVA CARVALHO (o qual foi
incorporado ao Serviço Ativo do Exército em 1º.3.2018; sem registro de alterações comportamentais e
possuía grau de comportamento ótimo ) [Processo relacionado APF nº 7000003-60.2019.7.07.0007, Evento
4, Doc. 3, fl. 8 e Evento 18];
- Decisão concessiva de liberdade provisória em favor de RAYANDERSON e o respectivo Alvará de
Soltura (Processo relacionado: APF nº 7000003-60.2019.7.07.0007, Eventos 15 e 24);

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 09/03/2020 14:35:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21faa40cae
- Ofício de encaminhamento do material apreendido para a análise pericial (Processo relacionado:
APF nº 7000003-60.2019.7.07.0007, Evento 4, Doc. 2, fl. 9 e Evento 35, Doc. 2, fls. 1 e 6);
- Laudo Preliminar de Constatação nº 001/2019 - SETEC/SR/PF/PB, de 3.1.2019 (Processo relacionado:
APF nº 7000003-60.2019.7.07.0007, Evento 4, Doc. 5, fls. 2 a 4); e
- Laudo de Perícia Criminal Federal nº 026/2019 - SETEC/SR/PF/PB, de 11.1.2019, revelador da
presença do alcaloide cocaína, do fármaco tetracaína e da substância creatina (Processo relacionado: APF nº
7000003-60.2019.7.07.0007, Evento 37, fls. 6/14).
Também, foi acostada aos autos documentação oriunda do referido Hospital Militar, consistente em
publicação em Aditamento de Boletim, a qual registra o Licenciamento do acusado do Serviço Militar, a
contar de 11.1.2019, e a sua consequente inclusão na reserva de 2ª categoria (Processo relacionado: APM nº
7000025-21.2019.7.07.0007, Evento 18).
Na instrução criminal, foi realizada a oitiva das seguintes testemunhas arroladas pelo MPM (Processo
relacionado: APM nº 7000025-21.2019.7.07.0007, Eventos 26, 27 e 28):
- 1º Ten Ex Marcelo Moura de Assis (Cmt da Cia, acompanhava a revista aos armários do alojamento
de cabos e de soldados);
- 1º Sgt Ex Antônio Amorim da Silva (realizava a revista nos armários na ocasião, sendo o
responsável pela localização do material suspeito); e
- 1º Sgt Ex Rodrigo Acir Jobim David de Oliveira (participava da revista aos armários, no entanto não
presenciou a apreensão da substância, pois, naquele instante, revistava outro militar).
Na sequência, foram realizados os atos de qualificação e de interrogatório do acusado (Processo
relacionado: APM nº 7000025-21.2019.7.07.0007, Eventos 26, Docs. 9 a 11 e Eventos 27 e 28).
A Defesa não arrolou testemunhas (Processo relacionado: APM nº 7000025-21.2019.7.07.0007,
Eventos 19 e 28).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet e a Defesa nada requereram (Processo relacionado: APM nº
7000025-21.2019.7.07.0007, Eventos 31 e 34).
Em Alegações Escritas, o Órgão Ministerial confirmou o pleito condenatório apresentado na Denúncia
acerca da imputação do crime tipificado no art. 290 do CPM, diante da comprovação da autoria e da
materialidade delitivas. Ademais, ressaltou o entendimento jurisprudencial acerca da constitucionalidade da
tipificação em tela e da inaplicabilidade do Princípio da Insignificância na hipótese (Processo relacionado:
APM nº 7000025-21.2019.7.07.0007, Evento 39).
Por sua vez, naquela oportunidade processual, a Defesa requereu a absolvição do acusado, com
fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, sustentando a inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado, bem
como a atipicidade da conduta calcada no Princípio da Insignificância. Subsidiariamente, numa eventual
condenação, pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal e a concessão de sursis (Processo relacionado:
APM nº 7000025-21.2019.7.07.0007, Evento 43).
A Defesa declinou da oportunidade de realizar sustentação oral no julgamento (Processo relacionado:
APM nº 7000025-21.2019.7.07.0007, Evento 75).
Por seu turno, em sustentação oral no julgamento, inovando a pretensão acusatória, o MPM requereu
a desclassificação do crime para a modalidade de tráfico, com a consequente aplicação de sanção mais
gravosa e sem a concessão de sursis (Processo relacionado: APM nº 7000025-21.2019.7.07.0007, Evento
82).
No julgamento realizado em caráter monocrático, em 5.6.2019, a mencionada Juíza Federal da
Justiça Militar julgou procedente a Denúncia para condenar o ex-Sd Ex RAYANDERSON à pena de 1 (um) ano
de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, com a detração do tempo de prisão em flagrante, a
concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e, na
eventualidade de cumprimento de pena, restou fixado o regime prisional aberto (Processo relacionado: APM
nº 7000025-21.2019.7.07.0007, Evento 79).
A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU na mesma data do julgamento (5.6.2019). Foi
realizada a intimação eletrônica da Defesa e do MPM. Vale anotar que, desde a ocasião do julgamento, o
Parquet manifestou o interesse de recorrer. Por seu turno, a Defesa também interpôs tempestivo Apelo.
Diante disso, a magistrada "a quo" materializou a admissão de ambos os Recursos, por preencherem os
requisitos legais (Processo relacionado: APM nº 7000025-21.2019.7.07.0007, Eventos 82, 86 e 89).
Foi atendida a pretensão defensiva de instauração de Procedimento de Execução Provisória, com a
consequente designação de audiência admonitória (Processo relacionado: APM nº 7000025-
21.2019.7.07.0007, Evento 82).
Em Razões Recursais, o MPM requer, em síntese, a reforma da Sentença no tocante à dosimetria da
pena. Assim, pretende elevar a reprimenda sob o argumento de adequação da conduta ao prisma da
traficância e, ainda, que se considere a maior potencialidade lesiva atribuída ao entorpecente apreendido no
episódio delitivo (cocaína). Por fim, pugna pela cassação do benefício do sursis (Evento 1, Doc. 3).

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 09/03/2020 14:35:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21faa40cae
Nas suas Contrarrazões, a Defesa contrapõe-se à pretensão ministerial, porquanto entende
inexistirem provas a respeito da cogitada traficância. Assim, pugna pelo não provimento do recurso do
Parquet. Subsidiariamente, no caso de manutenção da condenação, requer a inalteração da pena, bem
como a manutenção do sursis (Evento 1, Doc. 3).
Por sua vez, nas Razões Recursais, em resumo, a DPU postula a absolvição do ex-Sd Ex
RAYANDERSON, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, calcada na insuficiência de provas acerca
da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM, o qual, na visão defensiva, restringe-se à
saúde pública. Subsidiariamente, requer a absolvição calcada no art. 439, alínea "b", do CPPM, em virtude
da atipicidade material da conduta por aplicação dos Princípios da insignificância, da intervenção mínima,
diante da falta de efetividade da sanção no tocante à função social do Direito Penal brasileiro (Evento 1,
Doc. 4).
Retorquindo a pretensão defensiva, em Contrarrazões, o Parquet requer o não provimento do recurso
manejado pela Defesa, uma vez que contraria a consolidada jurisprudência do Tribunal. Ademais, sustenta
haver adequação da conduta do agente ao tipo penal imputado.
Ao receber o Recurso para a consecução de ato ordinatório, a Secretaria Judiciária certificou "nada
constar", no Tribunal, acerca do ex-Sd Ex RAYANDERSON (Evento 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da
Justiça Militar Dra. Hermínia Célia Raymundo, suscita preliminar de nulidade absoluta da Sentença recorrida,
uma vez ter sido exarada pela Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, de forma monocrática,
usurpando a competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ Ex). Na eventualidade de
superação da preliminar em questão, manifesta-se, em resumo, pelo provimento do Apelo Ministerial e pelo
não provimento do Apelo defensivo (Evento 6).
O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.

VOTO

O presente Processo satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo, merece ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO

A Juíza Federal da JMU da Auditoria da 7ª CJM, conforme a sua peculiar interpretação do art.
30, I-B, da Lei nº 8.457/1992 (Lei de Organização Judiciária da Justiça Militar da União - LOJMU), com a
alteração promovida pela Lei nº 13.774/2018, introduziu questionável componente neste feito.
A referida Magistrada calcada na condição pessoal do acusado, diante de sua exclusão das fileiras
das Forças Armadas, afastou a competência do CPJEx para o processamento, desde os primórdios, da Ação
Penal Militar (APM) em tela. Por fim, realizou o julgamento monocrático do Processo.
Exsurge questão de âmbito processual, capaz de impor nulidade ao feito.
Constatado inexistir qualquer manifestação do Órgão Ministerial, na condição de Recorrente, a
respeito do tema, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra da Subprocuradora-
Geral de Justiça Militar Dra. Hermínia Celia Raymundo, argui a nulidade absoluta da Sentença recorrida,
porquanto prolatada monocraticamente pela Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM.
Em decorrência, a PGJM pugna pela fixação da competência do Conselho Permanente de Justiça para
o Exército (CPJEx) para processar e julgar o ex-Sd Ex RAYANDERSON, consoante a imputação de prática de
crime militar que sobre ele recai (Apelação nº 7000859-40.2019.7.00.0000, Evento 6).
A hipótese suscitada consubstancia violação ao Princípio Constitucional do Juiz Natural, nesta seara
de Justiça Castrense. A rigor, encontram-se eivados de nulidade, além da Sentença, os atos instrutórios que
exigiriam a participação do Colegiado "a quo" (produção de prova oral, dentre outros), porquanto realizados
perante autoridade judiciária incompetente.
O vértice da problemática está relacionada com a alteração legislativa implementada na LOJM, no
que tange à definição das competências dos órgãos integrantes da Jurisdição Castrense de 1º grau - Juiz

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 09/03/2020 14:35:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21faa40cae
Federal da Justiça Militar e os Conselhos Permanente e Especial de Justiça - quando do julgamento de agente
civil, ao qual se imputa a prática de crime de natureza militar.
Nesse sentido, nem todas as situações, relativas ao processamento de ex-militares na 1ª Instância
da JMU, restaram claramente disciplinadas a partir da Lei nº 13.774/2018.
Ademais, a literalidade da nova regência legal não propicia a clareza necessária para a compreensão
de todas as questões abarcadas na temática. Certamente, diversos aspectos inusitados surgirão reclamando
a sua pronta solução. Assim, paulatinamente, as matérias polêmicas serão apaziguadas com a esperada
consolidação da jurisprudência. E o presente caso estampa essa necessidade.
Contudo, em qualquer conjuntura, o deslocamento da competência, nas hipóteses cabíveis, deve ser
feito com a observância de critérios basilares, não sendo conveniente desconsiderar as formalidades
procedimentais e os seus ritos específicos. Essas diretrizes de âmbito geral mantêm-se inalteradas e a sua
eventual inobservância poderá dar azo à usurpação da competência de outrem.
O deslocamento de competência realizada pelo magistrado, monocraticamente, foi indevido,
conspirou contra a regularidade instrumental, caracterizou clara violação à competência do CPJEx e
demonstrou total inobservância do Devido Processo Legal.
De fato, desde a instauração, a APM tramitava sem qualquer interveniência do CPJEx, na fase de
instrução criminal.
A rigor, caso fosse necessária a superveniente análise de cunho eminentemente competencial, com
potenciais reflexos na condução do feito, essa apreciação deveria recair exclusivamente sob o encargo do
referido Colegiado.
Importa lembrar que a competência do CPJ segue delineada nos arts. 27 e 28, ambos da LOJM, com
nova redação, os quais estabelecem:
Art. 27. Compete aos Conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar;
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos
delitos a que se refere o inciso I do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.774,
de 2018).
(...)
Art. 28. Compete ainda aos Conselhos:
(omissis)
V - decidir as questões de direito ou de fato suscitadas durante instrução criminal ou
julgamento; (...).
À evidência, qualquer questão incidental relativa a processo em tramitação, inclusive a relativa à
competência, demandaria a deliberação do CPJEx, haja vista o preconizado no art. 28, inciso V, da vigente
LOJM.
Portanto, no caso dos autos, apenas o CPJEx está legitimado para o exercício de reconhecimento de
sua eventual incompetência, se fosse a hipótese.
O Colegiado detinha o processo, nele funcionava regularmente, estando designado por distribuição
anterior ou, eventualmente, por seguir critério de prevenção.
Nessas circunstâncias, cumpre retomar a premissa de que nenhum "juiz" é totalmente incompetente,
pois, com tirocínio, ao verificar a sua incompetência - absoluta - estabelece-se a sua autêntica competência
para reconhecê-la e, por conseguinte, solucionar o "incidente". Tal conjuntura, na hipótese, alinha-se como
atributo privativo do Colegiado.
Trata-se do instituto jurídico, originário do direito alemão, conhecido como "Kompetenz-Kompetenz",
o qual compôs a abordagem do Ministro Edson Fachin, na Reclamação nº 28.250/MC/DF [1], com o seguinte
teor:
"(...) por óbvio, o Juízo de primeiro grau, ainda que incompetente, tem competência
para avaliar sua própria competência (Kompetenz-Kompetenz) e, em regra, não convém à
Suprema Corte antecipar-se a tal análise. (...).".
Dito de outra forma, a análise competencial, como preâmbulo do processamento do feito, recai sobre
a autoridade acionada para a prestação jurisdicional. Nesse particular, o Ministro Gilmar Mendes fundamenta
no bojo da Ação Rescisória nº 2.701/RJ [2]:
"Inicialmente, segundo doutrina alemã, o Postulado 'Kompetenz-Kompetenz' promana
que todo juiz tem competência para analisar sua própria competência, de forma que
nenhum juiz é totalmente incompetente pois, ao verificar sua incompetência absoluta, tem
atribuição para reconhecê-la.".
Nesse compasso, vale assinalar que o eventual reconhecimento de incompetência, pela autoridade
judiciária (singular ou colegiado) a quem o feito encontrava-se originalmente distribuído (ou prevento), dá

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 09/03/2020 14:35:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21faa40cae
ensejo, como corolário, à sua remessa ao Juízo entendido competente.
Contudo, sem qualquer provocação, o Juiz Federal da Justiça Militar, de maneira monocrática, avocou
para si o processo, usurpando a competência do CPJEx.
Situações similares, relativas à usurpação de competência, já foram apreciadas neste Tribunal cujo
desfecho fora a nulificação da Decisão em desconformidade com o Princípio do Juiz Natural. Nesse sentido,
trago à colação os seguintes precedentes:
"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL AJUIZADA PELO MPM. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE
TESTEMUNHAS. NÃO ATENDIMENTO DO PLEITO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCESSO
INSTAURADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 28, INCISO V, DA LEI Nº
8.457/92. NULIDADE DA DECISÃO QUESTIONADA. BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. ACOLHIDA
POR UNANIMIDADE. Compete aos Conselhos Permanente (CPJ) e Especial de Justiça (CEJ)
decidir sobre as questões de direito ou de fato suscitadas durante instrução criminal ou
julgamento - art. 28, inciso V, da Lei nº 8.457, de 4.9.1992, Lei de Organização Judiciária.
Pelo princípio constitucional do Juiz Natural, a decisão que cabe ao CPJ e ao CEJ não pode
ser substituída por monocrática. Nesses casos, a Decisão é nula, nos termos do art. 500,
inciso I, do CPPM. Decisão unânime."; (Grifos nossos.)
(STM. Correição Parcial nº 96-68.2014.7.01.0401. Relator Ministro Gen Ex Fernando Sérgio
Galvão. Julg.: 3.9.2014. Public.: DJe de 9.9.2014.)
"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. QUESTÃO CUJA RESOLUÇÃO COMPETE AO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. NULIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. DEFERIMENTO EM
PARTE. Na exata dicção do artigo 28, inciso V, da Lei nº 8.457/1992, compete aos
Conselhos de Justiça "decidir as questões de direito e as de fato suscitadas durante a
instrução criminal ou Julgamento". A Juíza-Auditora, ao decidir pela "sustação do processo",
invadiu a competência do Conselho Permanente de Justiça, chamando, para a hipótese, a
nulidade preconizada no artigo 500, inciso I, do Código de Processo Penal Militar. Em que
pese ter sido rotulado pela Magistrada a quo como "despacho mero expediente", o ato
questionado é efetivamente uma decisão, mais precisamente uma decisão interlocutória
simples, em face de conter inescondível carga decisória, resolutiva de sua questão de fato
e de direito suscitada pelas partes no curso do Processo. Deferimento, em parte, da
Correição Parcial para anular o ato judicial atacado e para determinar que os
requerimentos do MPM e da DPU sejam submetidos à apreciação do Conselho Permanente
de Justiça, a quem cabe decidi-los. Decisão unânime.". (Grifos nossos.)
(STM. Correição Parcial nº 7000264-75.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Luis Carlos
Gomes Mattos. Julg.: 22.5.2018. Public.: DJe de 8.6.2018.)
O deslocamento de competência promovido pelo magistrado de 1ª Instância nos presentes autos
escapou à normalidade instrumental, porque foi convertido em medida violadora aos institutos processuais
de observância irrestrita.
Dessa forma, a Juíza Federal da Justiça Militar agiu de forma açodada ao afastar a competência do
CPJEx.
Mas não apenas isso.
Com aquele ato processual, a Magistrada afastou, de modo ilegítimo, a competência do referido
Conselho. Efetuou a subtração de temas que se sujeitariam à jurisdição do Colegiado "a quo".
Porém, nem a Defensoria Pública, no interesse do réu, nem o órgão do MPM, como fiscal da lei
atuando em Primeira Instância, insurgiram-se contra esse Despacho da Magistrada de atribuir, para si, a
competência de realizar o processamento e o julgamento monocrático do Processo e, por conseguinte,
exarar a respectiva Sentença.
Por isso, ainda que veladamente, o ato pelo qual a Juíza Federal da JMU atribuiu a si,
monocraticamente, a competência para decidir, foi apenas primeira fórmula de âmbito processual que
restou infringida, porquanto profanadora ao Devido Processo Legal.
Essa violação, todavia, está imbricada na questão de fundo, de maior amplitude, afinal, que é a
incompetência para julgar.
De fato, o cogitado aspecto procedimental, pelo qual restou afastada a competência do Colegiado "a
quo" foi apenas o passo necessário para dar causa à nulidade absoluta da Sentença, por ter sido exarada
por juiz incompetente.
Nessa senda, é perfeitamente plausível a nulificação do "decisum".
O Projeto de Lei, que culminou com a promulgação da Lei nº 13.774/2018, é proveniente do STM. A
sua Exposição de Motivos é insculpida no propósito de justificar o novo eixo competencial, no tocante aos
civis, nos seguintes termos:

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 09/03/2020 14:35:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21faa40cae
"(...) destaca-se a necessidade do deslocamento da competência do julgamento dos
civis, até então submetidos ao escabinato dos Conselhos de Justiça, para o Juiz-Auditor
[denominação de outrora do cargo integrante da carreira da Magistratura Militar]: se por
um lado é certo que a Justiça Militar da União não julga somente os crimes dos militares,
mas sim os crimes militares definidos em lei, praticados por civis ou militares; de outro, é
certo também que os civis não estão sujeitos à hierarquia e à disciplina inerentes às
atividades da caserna e, consequentemente, não podem continuar tendo suas condutas
julgadas por militares. Assim, passará a julgar os civis que cometerem crime militar.".
Alinhado com o desiderato da medida legislativa outrora proposta, a competência monocrática do
Juiz Federal da Justiça Militar encontra-se, agora, delineada no art. 30 da LOJM, com a seguinte redação:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada
pela Lei nº 13.774, de 2018)
I - decidir sobre recebimento de denúncia, pedido de arquivamento, de devolução de
inquérito e representação;
I-A - presidir os Conselhos de Justiça; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando
estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº
13.774, de 2018.).
A inovadora concepção legislativa é inspirada na circunstância de os civis não estarem sujeitos à
hierarquia e à disciplina militares, mormente por serem estes os Princípios basilares das Forças Armadas.
Por isso, havia movimento na doutrina e em alguns julgados do STF sinalizando que os civis não
deveriam ser julgados por juízes militares, porque estes, em seu mister, encontram-se habilitados com a
compreensão dos valores militares supostamente violados com a conduta delitiva, entre outras
idiossincrasias inerentes à carreira das Armas e à atividade na caserna.
Entretanto, a situação concreta relativa ao acusado, ex-Soldado, deve ser vista de outra forma, pois,
à época dos fatos que lhe foram imputados, ele mantinha o seu vínculo funcional com o Exército Brasileiro,
ou seja, era militar da ativa. Nessa senda, a conduta perpetrada entrelaça-se com a atividade castrense,
trazendo repercussões no tocante aos valores tutelados.
É incontroverso que a presença dos militares na composição dos colegiados, estruturados na forma
de escabinato, é essencial para a exata compreensão do episódio delitivo, com as peculiaridades que lhe
são inerentes, na profundidade que a análise fática exige. A presente tônica favorece a escorreita prestação
jurisdicional nesta esfera especializada. Inclusive, essa concepção consolida a base principiológica de sua
existência.
Consta do sentido teleológico do novo texto legal da LOJM a interligação do evento delitivo,
considerando o momento de sua consumação, com a condição pessoal do agente (militar ou não militar).
Nessa equação, mantém-se preservada a caracterização de crime de natureza militar. No entanto,
para efeito de definição competencial (se Juízo monocrático ou escabinato), é realizada substancial
diferenciação. Numa vertente está aquele que se encontrava inserido no contexto castrense (relação
funcional - militar), podendo, inclusive, já ter sido excluído. Noutro prisma, localiza-se o agente que nunca
teve qualquer vínculo com as Forças Armas e, por isso, sequer conhece, minimamente, os valores
cultuados/tutelados no seio da caserna.
Diante dessa conjuntura, é inconcebível dizer que a prática de crime militar, por integrante das
Forças Armadas (militar na ocasião dos fatos), esteja destituída de qualquer infringência de valor moral/ético
estruturado nos Princípios da Hierarquia e da Disciplina. Vale comentar que a solidez das instituições
castrenses reside no vigor com que se consagra a observância dos citados Postulados.
Importa ressaltar que a discussão travada neste Processo não guarda bases de identificação com a
situação que decorre da definição do foro especial por prerrogativa de função (agente político, por exemplo).
Nela, evidentemente, prevalece o entendimento de que o desfazimento da condição funcional justificadora
do foro "privilegiado" implica alteração da competência, sem qualquer tratamento diferenciado. Note-se que
os aspectos acima retratados não têm qualquer relação comparativa com a situação daquele que detinha a
condição de militar da ativa, mas que, em momento subsequente aos fatos, por alguma razão, deixou de
ostentá-la. Evidentemente, o crime continua sendo de natureza castrense e conclama a jurisdição da JMU.
O sentido condensado, na nova redação da LOJM, não induz à determinação de que, nos processos
em que o agente era militar ao tempo do crime, a perda superveniente desta condição estabeleceria a
competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar.
Figuradamente, caso fosse admitida a controvertida hipótese arguida, estar-se-ia aceitando que a
desconstituição da condição de militar impõe mudança automática da competência para submeter o
Processo ao Juízo monocrático no primeiro grau da JMU. Reflexamente, nessas circunstâncias, estaria

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 09/03/2020 14:35:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21faa40cae
estampada a permissão de que o próprio acusado poderia, em momento que lhe aprouvesse, escolher o
órgão jurisdicional ao qual se submeteria. Essa conjectura configuraria a falência da sistemática na qual
reside o Escabinato, subtraindo do Colegiado a apreciação de questões fáticas imbricadas com os Princípios
da Hierarquia e da Disciplina militares.
Ocorre que a condição de militar, ao tempo dos fatos, repercute na configuração do crime de
natureza castrense. Por conseguinte, fixa a competência da JMU e, igualmente, a do Escabinato. A
compreensão de que a posterior perda da condição de militar afasta a competência do Colegiado de 1º grau
poderá dar margem ainda, numa conspiração de ideias, sendo agregados outros parâmetros, à possibilidade
de afastamento da competência da própria Justiça Castrense.
Para além, vale comentar que o acusado (ex-militar), fruto das experiências vivenciadas na caserna
e, diante das instruções recebidas, tem o seu caráter forjado na integridade e na retidão comportamental.
Logo, é esperado que saiba se pautar adequadamente no convívio com os colegas, bem como no meio civil.
A rigor, embora excluído, trata-se de pessoa mobilizável para eventual composição de contingente militar.
Sob esse formato, em sentido prospectivo, permanece o interesse de que mantenha hígidos os
padrões de conduta outrora assimilados no Serviço Militar, no qual impera a observância de valores
inegociáveis.
Por isso, sob esse foco também, destaca-se a atuação do Escabinato na JMU para o adequado
tratamento da eventual infringência aos vetores que, em algum momento, restaram ultrajados e
comprometeram a estrutura basilar das Forças Armadas.
Tais caracteres passam a integrar a visão direcionada ao universo de pessoas formatadas com os
valores intrínsecos à condição de militar. Sob esse prisma, portanto, deve ocorrer o julgamento, no concerto
de quem conhece e pratica tais atributos.
Dessa forma, como excluir o Escabinato deste mister e, por outro lado, conferi-lo unicamente ao Juízo
monocrático?
Se tais concepções forem alijadas do Órgão Julgador de 1º grau, fatalmente haverá risco de falha na
prestação jurisdicional por faltar componente elementar. De outra forma, a título ilustrativo, constituirá
desvirtuamento dos cânones desta Justiça a instauração de Corte Marcial exclusiva para o julgamento de
militares, sem o envolvimento do magistrado togado. O equilíbrio, segundo a concepção histórica da JMU,
deriva da constituição do Escabinato.
Situação similar à trazida nestes autos já foi enfrentada pelo STJ.
A diferenciação exsurge da situação envolver policial militar licenciado das fileiras do contingente do
Órgão de Segurança Pública que integrava, em momento posterior à consumação do delito que lhe era
imputado.
No enfoque, importa considerar que a Justiça Militar Estadual, em nenhuma hipótese, processa e
julga civis. Assim, restou firmado o entendimento de que o parâmetro fixador do Juiz Natural remete ao
momento da prática ilícita.
Como consectário, equacionado no âmbito do cogitado precedente, a perda superveniente da
condição de policial militar não interfere na afirmação da competência da Justiça Militar Estadual.
Nesse sentido, trago à colação a Ementa do precedente consolidado na jurisprudência do STJ:
"Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 1. CRIME MILITAR COMETIDO
POR POLICIAL MILITAR DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL.
DEMISSÃO ANTERIOR À INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. JUÍZO
NATURAL QUE SE FIXA À ÉPOCA DO FATO. 2. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Crime militar cometido por militar no exercício da função. Em homenagem à garantia do
juízo natural, a competência deve ser fixada sempre em relação à qualidade que o
recorrente apresentava no momento do cometimento do fato, não podendo ser alterada
por conta de alteração fática posterior (exoneração). 2. Recurso a que se nega
provimento.". (Grifos nossos.)
(STJ. RHC nº 20.348/SC. Relatora Ministra Dra. Maria Thereza de Assis Moura. Órgão
Julgador: 6ª Turma. Julg.: 24.6.2008. Public.: DJe de 1º.9.2008.)
Corroborando, do Voto condutor daquele julgado, vale destacar, ainda, o seguinte trecho:
"O argumento central do recurso é, em síntese, que a redação constitucional do § 4º
do artigo 125 da Constituição da República é clara ao limitar a competência da Justiça
Militar Estadual de processar e julgar apenas os militares dos Estados, excluindo, portanto,
o civil.
Entende o recorrente, neste sentido, que embora fosse militar à época dos fatos,
deixou de sê-lo 4 meses antes da instauração do inquérito policial militar, o que importaria
em reconhecer a possibilidade de um civil ser processado perante Justiça incompetente,
contrariando disposição constitucional expressa.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 09/03/2020 14:35:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21faa40cae
(...)
É que entendo deva ser a competência fixada em função da qualidade que o
recorrente apresentava no momento do cometimento do fato, não podendo ser alterada
por conta de alteração fática posterior (exoneração). A Justiça Militar é Justiça
especializada, e a sua competência é prevista pela Constituição Federal, constituindo o
juízo natural para o julgamento de crimes como o da espécie, isto é, crime militar cometido
por militar no exercício da função. A garantia do juízo natural liga-se à ideia de
anterioridade, devendo ser verificada à época do cometimento do crime, ou seja, qual o
juízo que à época do cometimento do crime se mostrava competente. Nesse sentido, veja-
se a mais abalizada doutrina:
'Em suma, excluindo-se, necessariamente, em matéria penal, os órgãos
jurisdicionais 'ad hoc' e 'ex post facto', a garantia do juiz natural, na Justiça
Criminal, presenta-se dupla, a saber:
a) ao imputado confere a certeza da inadmissibilidade de processamento
da causa e julgamento por juiz ou tribunal distinto daquele tido como
competente à época da prática da infração penal; e
b) à jurisdição penal, a segurança de que os regramentos da unidade e do
monopólio da administração da justiça, assim como o determinante da
independência de seus agentes, não serão ameaçados pela constituição de
tribunais ou de órgãos excepcionais e submissos a outro poder do Estado.'
(Rogério Lauria Tucci, Direitos e Garantias Individuais no Processo Penal
Brasileiro, 2ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, p. 111).
Assim, o recorrente, que nutria a certeza quando do suposto cometimento do crime
de que o juízo competente seria a Justiça Militar, não poderá por decisão sua furtar-se a
este juízo, requerendo voluntariamente a sua exoneração antes da instauração do
inquérito policial.". (Grifos nossos.)
A compreensão trazida pelo STJ é perfeitamente ajustada à tônica do assunto em exame. Dessa
forma, a definição competencial, em observância ao Princípio do Juiz Natural, remete às circunstâncias
(pessoais e fáticas) verificadas no instante da prática ilícita.
Nessa vertente, a LOJM, com a redação dada pela Lei nº 13.774/2018, no que tange ao
estabelecimento da competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, deve ser aquilatada
restritivamente. Na hipótese, conforme abordado, há limitações quanto à eventual permissividade para a
pretendida interpretação extensiva. Portanto, tal compreensão está em descompasso com a "mens legis".
Por isso, é desaconselhada. Nessa esteira, é irretocável a regra de fixação da competência dos Conselhos de
Justiça, quando se tratar de acusado militar (oficial e praça), fora dos casos de coautoria com civil, a quem é
imputada a prática de crime de natureza castrense.
Outrossim, exsurge como indevida a interpretação estampada no ritual processualístico evidenciado.
O CPJEx prossegue competente para o processo e o julgamento da APM em tela, haja vista que, por ocasião
da prática ilícita, o acusado ostentava a condição de militar da ativa.
No contexto da referida competência do Juiz Federal da JM e dos Conselhos, passa-se a interpretar a
LOJM, na forma como foi modificada pela Lei n° 13.774/18.
A título de orientação, serão detalhados aspectos que compõem a problemática relativa à
compreensão, estruturada sob os ditames da razoabilidade, no que concerne à vigente LOJM, com a
alteração trazida pela Lei nº 13.774/2018. Segue a abordagem correspondente.
Cumpre registrar que o tema foi objeto de amplo debate no Tribunal. Como resultante, foi fixada
diretriz tendente a trazer-lhe solução eficaz, no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) apresentado pela PGJM, materializado na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 cujo escopo é a
pacificação da matéria.
Sob o referido formato procedimental, o Tribunal fixou a seguinte tese jurídica [3]:
"(...) Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis
que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas. A tese
fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1° e no 2° grau da Justiça
Militar da União. Nos processos em trâmite perante esta Corte Castrense, inclusive ao RSE
7000144-95.2019.7.00.0000, identificado como caso-paradigma, poderão os respectivos
Ministros-Relatores, liminarmente e de forma monocrática: a) caso a pretensão contrarie o
entendimento ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos termos do art. 932, IV, 'c', do
CPC; b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento,
depois de facultada a apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, 'c', do
mesmo CPC (...)".(Grifos nossos.)

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 09/03/2020 14:35:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21faa40cae
Vale destacar que, diante da robusta jurisprudência firmada a respeito do assunto, foi arregimentado
suporte para a confecção de enunciado de súmula do STM, aprovado recentemente (em Sessão de
30.10.2019), com o seguinte teor:
Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados
que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.
Ressalta-se que a aplicação de Lei (LOJM), tão essencial para o funcionamento e a organização da
JMU, deve seguir os primados básicos regentes de sua indissociável especialidade.
Portanto, não se pode ceder a meros formalismos, sem considerar todo o Niágara de princípios e de
valores que estão envoltos pela questão e que guiam os rumos da JMU.
Em decorrência, frise-se que a condição dos agentes, ao tempo do crime, deverá ser o guia para
estabelecer a competência dos Conselhos e do Juiz Federal da Justiça Militar.
As praças militares deverão ser processadas e julgadas pelo Conselho Permanente de Justiça, e os
civis (inclusive na condição de praças civis detentoras de Certificado de Reservista - R2), monocraticamente,
pelo Juiz Federal da Justiça Militar.
Essa interpretação decorre do fato de que a Lei não tem palavras em vão. Se o legislador,
expressamente, reduziu o universo de civis àqueles enquadrados nos incisos I e III do art. 9º do CPM,
excluiu, intencionalmente, os demais, abarcados pelo inciso II do art. 9º do CPM.
Logo, ao contrário do que alguns magistrados têm sustentado, o critério do legislador foi a condição
do agente ao tempo do crime. Se não fosse assim, perderia nexo balizar o tema, no art. 30 da LOJM, pelo art.
9º do CPM, o qual define o crime militar e reconhece a condição do agente ao tempo do crime.
Naturalmente que há outra falha na Lei nº 13.774/18, porque o art. 27 da LOJM previu, literalmente,
apenas a submissão do militar ao Conselho Permanente de Justiça. Para ser mais efetivo, poderia ter
esclarecido, expressamente, sobre a sua competência para processar e julgar os agentes civis (ex-militares),
nos casos previstos no inciso II do art. 9° do CPM.
Perceba-se que o legislador, de forma ativa e expressa, firmou o alcance da competência do Juízo
monocrático nos incisos I e III do art. 9º do CPM. Esse fator absorve a falta de complementação no tocante à
competência do Conselho Permanente de Justiça - art. 27 da LOJM.
Ademais, ressalta-se que esse modo de interpretar a Lei distancia-se de seu mero formalismo e se
apoia nos fundamentos consolidadores da Justiça Castrense.
Consequentemente, se o agente for excluído do serviço ativo e compuser a Reserva Mobilizável, o
Estado, que edificou a JMU, tem o total interesse público de processá-lo e de julgá-lo à luz dos
conhecimentos essenciais da caserna, tudo pela tutela de sua última ferramenta de defesa da sociedade.
E foi exatamente esse o espírito que conduziu a Exposição de Motivos que acompanhou o Projeto de
Lei que estruturou a sancionada Lei n° 13.774/18.
Portanto, reponta imperiosa a análise conjunta dos dispositivos da LOJM alterados. Repare-se que, no
inc. I-B do art. 30, o legislador afirmou que compete ao Juízo monocrático "processar e julgar civis nos casos
previstos nos incisos I e III do art. 9º", do CPM. Inexiste referência ao inciso II do art. 9º, do mencionado
Codex.
O civil apenas comete crime militar nos casos previstos pelos incisos I ou III do art. 9º do CPM.
Exatamente os dispositivos que o inciso I-B do art. 30 da LOJM arrola ao delimitar a competência do Juízo
monocrático para processar e julgar civil.
Em decorrência desses vetores, conclui-se, parcialmente, que cabe ao Escabinato o exercício da
prestação jurisdicional para enriquecer os feitos, sempre guiados pelas especificidades da carreira militar.
Por sua vez, incumbe ao juiz togado agregar o indispensável conhecimento jurídico.
Observe-se que, por um lado, o escopo da existência dos Conselhos ruma no sentido do essencial
julgamento por juízes togados e militares, os quais trazem, respectivamente, aos autos, os conhecimentos
jurídicos e os detalhes técnicos da caserna.
A LOJM, com a redação dada pela Lei nº 13.774/2018, deve ser aplicada conforme a base
principiológica da JMU.
A vigência da Lei n° 13.774/18 oferece alerta para as históricas características da JMU, justamente
aquelas que a torna Especial em relação aos demais ramos do Poder Judiciário.
Nesta plataforma, o Escabinato sempre teve imensa importância e relevância, o que define a
especialidade da Justiça Castrense: o juiz togado com os seus indispensáveis e doutos conhecimentos
jurídicos e os juízes militares com a fundamental experiência da caserna, a qual reúne grande lista de
vertentes profissionais, todas introjetadas, mediante a complementação de suas formações, no
cumprimento da missão constitucional das Forças Armadas.
Na hipótese em estudo, no momento da prática ilícita, o acusado ostentava a condição de militar da
ativa. Para clarear, se o réu ainda é mobilizável pelas Forças Armadas, o interesse público,
externado pela atuação do Escabinato, foca-se na análise do caso também à luz das bases

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 09/03/2020 14:35:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21faa40cae
militares, procedimento este coberto pela armadura constitucional.
Esta interpretação, ao contrário do que eventual leitor incauto poderia concluir sobre a
matéria, nada tem de corporativista ou de cunho estritamente formal. Pelo contrário, a
observância do Juiz Natural é o mais elementar vetor do Estado Democrático de Direito. No
âmbito da JMU, esses cânones assumem dimensão ainda maior, pois a fiel tutela dos serviços
prestados pelas Forças Armadas à sociedade exige, necessariamente, a separação e o respeito,
conforme cada caso concreto, das competências constitucionais declinadas aos Conselhos de
Justiça e aos Juízos Monocráticos.
Dessa maneira, houve equívoco na condução da marcha processual, sob o formato monocrático.
Além disso, incorreu em desconsideração de aspectos formais relevantes, inspiradores de nulidade,
implicando a inobservância do Devido Processo Legal.
Portanto, baseado no consistente entendimento exarado pelo STM, nos autos do mencionado IRDR,
recairiam sobre o CPJEx do referido Juízo Militar, o processo e o julgamento do nominado acusado, em razão
da prática delitiva que lhe fora imputada (art. 290 do CPM).
Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela PGJM, calcada na violação ao Princípio do Juiz
Natural, para declarar a nulidade da APM nº 7000025-21.2019.7.07.0007, desde a fase da instrução criminal
na qual houve o início da colheita de provas em audiência, porquanto usurpada a jurisdição do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM. Ademais, fixo a competência do citado
Colegiado de 1º grau para o processo e o julgamento da citada APM, a qual responde o ex-Sd Ex
RAYANDERSON WYLLAMS DA SILVA CARVALHO.

[1] STF. Reclamação Nº 28.250 MC/DF. Relator Ministro Edson Fachin. Liminar -Decisão
monocrática: 13.9.2017. Public.: DJe de 18.9.2017.
[2] STF. Ação Rescisória nº 2.701/RJ. Relator Ministro Gilmar Mendes. Decisão monocrática:
10.8.2018. Public.: DJe de 14.8.2018.
[3] Acórdão, unânime, exarado nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, em
22.8.2019.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 02/03/2020 18:39:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f24b8ea8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000859-40.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTES: RAYANDERSON WYLLAMS DA SILVA CARVALHO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: RAYANDERSON WYLLAMS DA SILVA CARVALHO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido rejeitando a
preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por se encontrar preclusa a matéria.
2. Conforme relatado nesta assentada, os autos informam que:
a) Os presentes autos subiram a esta Corte em razão de Recursos de Apelação interpostos pela
Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público da União em favor do ex-Sd Ex RAYANDERSON
WYLLAMS DA SILVA CARVALHO, contra a Sentença proferida monocraticamente pela Juíza Federal
da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial aberto, como incurso no art. 290, "caput", do CPM, sendo concedido ao
Réu o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos (Evento 79 do Processo nº 7000025-
21.2019.7.07.0007);
b) O acusado foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro em de 11/1/2019, conforme documento
do Hospital de Guarnição de João Pessoa. (Eventos 38 e 40 do Processo nº 7000003-
60.2019.7.07.0007);
c) A denúncia foi recebida por meio de decisão proferida, em 27/1/2019, pela Juíza Federal da JMU
da Auditoria da 7ª CJM, já sob a égide da Lei nº 13.774/2018, razão pela qual o juízo a quo passou a
atuar monocraticamente desde o início da instrução criminal, deixando de convocar o Conselho
Permanente de Justiça. (Evento 1, doc. 2, do Processo nº 7000025-21.2019.7.07.0007); e
d) O processo foi instaurado regularmente com a citação do Acusado em 4/2/2019. (Evento 9 do
Processo nº 7000025-21.2019.7.07.0007).
3. Porém, nesta assentada, a corrente majoritária acolheu a preliminar suscitada pela PGJM, calcada
na violação ao Princípio do Juiz Natural, para declarar a nulidade da Ação Penal Militar nº 7000025-
21.2019.7.07.0007, desde a fase da instrução criminal na qual houve o início da colheita de provas
em audiência, porquanto usurpada a jurisdição do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da Auditoria da 7ª CJM. Ademais, fixou a competência do citado Colegiado de 1º grau para o
processo e o julgamento da citada APM.
4. In casu, sequer seria possível falar em preliminar de nulidade, uma vez que recebimento da
denúncia, em 27/1/2019, ocorreu em data posterior ao licenciamento do acusado, quando este não
mais ostentava o status de militar. Portanto, estando em vigor a Lei nº 13.774/2018, a Ação Penal
Militar já se iniciou diante da competência do juízo monocrático.
5. Aliás, no meu voto-vista, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-
61.2019.7.00.0000, com base no precedente da Suprema Corte (AP 937 QO), firmei o entendimento
de que, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em sede de
processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de
alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 02/03/2020 18:39:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f24b8ea8
Permanente de Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM),
bem como a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares
processados juntamente com civis (incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº
8.457, de 1992), não serão mais afetadas em razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva
Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
6. Assim, entendo que a preliminar suscitada não deve ser acolhida, pelas seguintes razões:
6.1 Primeiro, porque, quando se discute a distribuição interna de competência dos órgãos judicantes
da 1ª Instância da JMU (Lei nº 8.457/1992), fala-se em nulidade relativa, não cabendo arguição
de ofício de preliminar de nulidade de decisão transitada em julgado para o Órgão ministerial, uma
vez que o provimento judicial não foi impugnado pela via adequada e "opportune tempore". Nesse
compasso, entendo que a decisão que desconstituiu o Conselho deveria ter sido objeto de recurso
próprio, já que é uma das situações previstas na alínea "e" do art. 516 do CPPM, in verbis:
"Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
(...)
e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do
Conselho de Justiça." (destaquei).
6.2 E segundo, em consequência da assertiva anterior, porque estaria configurado o instituto da
preclusão, considerando que o titular da ação penal e a defesa se quedaram inertes no que se
refere à Decisão de recebimento da Denúncia, na qual não houve a convocação do Conselho
Permanente de Justiça, sendo alcançado pela preclusão temporal, até porque sobre essa
matéria as partes não travaram o contraditório. Nesse sentido, o seguinte julgado desta
Corte, in litteris:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART.
290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO
JUDICIAL. EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO
CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas
apresentados pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos
impugnados, ainda que se valha de fundamento jurídico diverso. Contudo,
ante aos princípios da Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em
matéria criminal, não caberá à Corte revisora adentrar em tema sobre o
qual os recorrentes não travaram o contraditório. Na espécie não houve
qualquer discussão prévia sobre eventual defeito do ato de incorporação
do Acusado, encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de
maneira indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no
artigo 290 do Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo,
em consonância com os elementos de convicção produzidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e
deste Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica
para a qual muito contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni
- não se aplica ao crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar, independentemente da qualidade ou quantidade de droga
apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta a vulnerar de maneira

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 02/03/2020 18:39:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f24b8ea8
direta e indireta a regularidade das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio empregado,
porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito pacificou o entendimento
segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a quantidade de droga apreendida
suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo no Acusado. O tipo do art. 290 do Código Penal
Militar descreve crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez praticada conduta que se
amolde à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos
despenalizadores da legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade,
que impõe a incidência da norma penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo
a Lei 13.491/2017 em nada alterado tal entendimento. VI - Recurso em parte
conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000522-
85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgado em
25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).
6.3. Sobre o instituto da preclusão adotado no julgado citado, vale citar a lição de Talamini e
Wambier, cuja definição revela-se de clareza solar:
"(...) a preclusão é fenômeno exclusivamente processual, vinculado a ideia de que,
passo a passo, os atos processuais vão acontecendo subsequentemente no
processo, realizando o modelo procedimental que se tenha adotado em cada caso".
(TALAMINI, Eduardo. WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil.
Vol. 1. 12ª Ed. São Paulo: Ed. Dos Tribunais, 2011).
7. Vale dizer, no presente caso, temos uma decisão interlocutória, cujas partes, caso não
concordassem, deveriam tê-la impugnado e, em não o fazendo, passou o processo para as fases
seguintes, até a fase do julgamento efetivamente, tornando preclusa a matéria decidida no passo
antecedente, até porque sequer a questão foi impugnada pela Defesa ou questionada pelo Órgão
ministerial. Evidentemente, fosse o caso de uma nulidade de natureza absoluta, poderia esta Corte
apreciar a quaestio, de ofício. Todavia, não é o caso dos autos, já que o referido vício é de alcance
relativo, tendo em vista que a inobservância de regras de distribuição processual entre os órgãos
desta Justiça especializada constitui nulidade relativa, devendo ser arguida pela parte interessada
na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Assim, ocorre a prorrogação da competência se
as partes não se manifestarem com o recurso cabível e no momento oportuno. Isso porque viola a
exigência estabelecida pelo ordenamento legal infraconstitucional, de modo que a invalidação do
ato fica condicionada à arguição do vício no momento processual oportuno.
8. Ao contrário, no caso das nulidades absolutas, o vício incide em violação de regra constitucional,
como, por exemplo, quando o crime é de competência da Justiça Federal e é julgado pela Justiça
Militar, caso em que o questionamento não seria alcançado pelo instituto da preclusão. Aqui, a
decisão de receber a denúncia e nem mesmo se pronunciar a respeito da convocação do
Conselho Permanente de Justiça para julgar de forma monocrática tem como base o
estabelecimento de jurisdição interna corporis, a qual é fixada por norma
infraconstitucional, a saber, a Lei de Organização Judiciária Militar (Lei n.º 8.457, de 4 de
setembro de 1992, alterada pela Lei n.º 13.774, de 19 de dezembro de 2018).
9. Vale, ainda, salientar que, recentemente, este Tribunal, em sede de Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000),
firmou o entendimento de que "compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça
o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas". Todavia, entendo que a efetividade deste julgado só se dará com seu
respectivo trânsito em julgado.
10. Portanto, como a juíza togada permaneceu vinculada ao processo desde a instauração da Ação
Penal Militar até a prolação da decisão de resolução do mérito, não cabe à Corte revisora adentrar a

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 02/03/2020 18:39:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f24b8ea8
matéria, seja de ofício ou provocada pelo Custos Legis, tendo em vista o fenômeno da preclusão, na
forma do arts. 504 e 505, ambos do CPPM.
Por essas razões, votei rejeitando a preliminar arguida pela douta Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, por se encontrar preclusa a matéria.
Brasília, 27 de fevereiro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor